Tribunal: TJMT
Processo: 1007023-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007023-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA PINTO - CPF: 021.175.001-88 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
INVALIDEZ CONFIRMADA PELA PERÍCIA – LAUDO SUFICIENTEMENTE CLARO
–
INDENIZAÇÃO DEVIDA
–

ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$13.500,00 –

APURAÇÃO DO GRAU DAS DUAS LESÕES –

UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO –
APLICABILIDADE DA
SÚMULA 474 DO STJ –
CÁLCULO DE FORMA INDIVIDUALIZADA
–
RECURSO PROVIDO.

É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3o da Lei n. 6.194/74).

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de cálculo individual do grau de repercussão.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente, com condenação do autor às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 20% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que
“na r. sentença, o D. Juízo a quo, julgou improcedente o processo, por equivocadamente entender que a vítima não tinha incapacidade permanente, contudo deixou de observar que o que efetivamente aconteceu foi um erro material no laudo, o LAUDO PORTANTO, DEIXOU INTERPRETAÇÃO DÚBIA OU CONTRADITÓRIA”
.

Aduz que
“NA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL, O PERITO CONFIRMA QUE a avaliação pericial permitiu estabelecer nexo causal entre o acidente e as lesões apresentadas, sendo elas:
INCAPACIDADE PARCIAL INCOMPLETA MEDIA, de (50%) em tornozelo direito
e INCAPACIDADE PARCIAL INCOMPLETA LEVE, de (25%) em antebraço esquerdo. Ou seja, confirmou categoricamente na conclusão do laudo, ou seja, depois da análise de toda a documentação (prontuários, exames, laudos), que a vítima é portadora de incapacidade
”
.

Contrarrazões no ID. 163558836.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acidente ocorreu em 6/12/2019, momento em que estava em vigor a Lei 11.482/2007, portanto a reparação é de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

Faz-se necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, tornou-se inquestionável que a indenização na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em conformidade com a mensuração das lesões.

É o que enuncia a Súmula 474 do STJ: "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

Conforme a perícia (ID. 163558812),
“No momento da avaliação pericial permite estabelecer nexo causal entre o acidente e a lesão apresentada, INCAPACIDADE PARCIAL INCOMPLETA MEDIA, de (50%) em tornozelo direito e INCAPACIDADE PARCIAL INCOMPLETA LEVE, de (25%) em antebraço esquerdo”.

Esse laudo foi suficientemente claro a respeito da lesão e do percentual de comprometimento; logo, não há como afastar o direito ao recebimento do DPVAT.

E o cálculo deve ser feito de forma individualizada.

Na Tabela consta para
“
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”
a quantificação de 25%
sobre o teto indenizatório de R$13.500,00
, porém o apelante faz jus a 50% desse montante, ou seja, R$1.687,50.

Quanto à
“
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos
”,
a quantificação é de 70%,
e consoante a graduação indicada no laudo médico, o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$
2.362,50
.

Somadas, as indenizações devidas atingem R$4.050,00.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO REJEITADA –
– ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO QUE MAIS SE ASSEMELHA AO CASO EM CONCRETO – DUAS LESÕES - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.
(N.U. 1001735-64.2020.8.11.0003, julgamento em 4/3/2022).

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para condenar a apelada ao pagamento de R$
4.050,00
atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (6/12/2019). Inverto o ônus da sucumbência, devendo a ré arcar com as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023